Tribunal: TJSP
Processo: 2259453-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e homologou o valor do imóvel de matrícula número 96.257 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP em R$ 399.311,33 – Desconsideração inversa da personalidade jurídica resulta na responsabilidade solidária da empresa incluída no polo passivo da execução – Não demonstrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e homologou o valor do imóvel de matrícula número 96.257 do 5o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP em R$ 399.311,33 – Desconsideração inversa da personalidade jurídica resulta na responsabilidade solidária da empresa incluída no polo passivo da execução – Não demonstrado eventual excesso de penhora – Ausente a comprovação de que eventual valor obtido com a arrematação em leilão dos bens penhorados seja suficiente para satisfazer a execução – RECURSO DA EXECUTADA FERREIRA E PRATES IMPROVIDO